Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-55.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SOLANGE LOPES TEIXEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SOLANGE LOPES TEIXEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
06/08/2021
Número: 0600517-55.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600519-25.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600517-
55.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Solange Lopes Teixeira, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Solange Lopes Teixeira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas porque não houve
abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SOLANGE LOPES TEIXEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
SOLANGE LOPES TEIXEIRA (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40626
066
06/08/2021 11:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.378

RECURSO ELEITORAL 0600517-55.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SOLANGE LOPES TEIXEIRA VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: SOLANGE LOPES TEIXEIRA
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação
dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
Num. 40626066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Solange Lopes Teixeira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou desaprovadas as contas de
campanha ao cargo de Vereadora no Município de Tunas do Paraná, relativas às Eleições de 2020 (ID
34586316).
Em suas razões recursais (ID 34586616), a recorrente sustentou que, no caso específico em
análise, a falta de abertura de conta bancária não pode ensejar a desaprovação das contas porque o vício
ocorreu em razão de dificuldades técnicas encontradas junto às instituições bancárias, sendo de
conhecimento geral que houve diversos problemas relacionados à abertura de conta corrente nas eleições,
o que ocasionou atrasos ou mesmo a impossibilidade de abertura. Ainda, afirmou que a irregularidade
não trouxe prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, uma vez que não houve o recebimento
ou movimentação de recursos financeiros. Aduziu que se valeu apenas de recursos estimáveis oriundos de
doações de materiais de campanha feitas pelo Partido, conforme se observa dos demonstrativos de
receitas e despesas. Alegou que se trata de valores muito reduzidos ou quase inexistentes, evidenciando o
caráter humilde e pouco dispendioso da campanha realizada. Por fim, destacou a sua boa-fé, a ausência
de movimentação de recursos financeiros e a irrisoriedade de qualquer prejuízo considerando o diminuto
total de recursos empreendidos na campanha. Requereu, assim, a aprovação das contas, em consonância
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 35984316) opinou pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a
irregularidade compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade das
informações quanto à ausência de movimentação de recursos.
É o relatório.
VOTO
a) Da Preliminar de Intempestividade
Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a intempestividade
recursal, sustentando que a intimação ocorreu em 10/5/2021 e a interposição do recurso apenas em
14/5/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias, nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº
23.607/2019 .
1
Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que, inobstante a intimação tenha
sido lançada na árvore processual em 10/5/2021, a publicação no DJE ocorreu apenas em 11/5/2021,
mostrando-se tempestivo o presente recurso interposto em 14/5/2021.
Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.
Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Num. 40626066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

b) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo
democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
e
–
legalidade
transparência
publicidade
garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das
campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
veracidade
apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter
o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da prestadora.

c) Da Análise das Contas
Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da prestadora,
candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas,
sob o fundamento de que não houve a abertura de conta bancária, o que constitui irregularidade grave (ID
34586316).
Num. 40626066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

A propósito dessa questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº 9.504/97
estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica,
na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.
[...]
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos,
mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto
no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta bancária
pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira.
O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.
A despeito de constar na prestação de contas em tela que os recursos utilizados na
campanha totalizaram apenas R$ 103,10 (ID 34585266), provenientes de doação estimável em dinheiro
do partido, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise correta e adequada da arrecadação e
dos gastos em espécie, os quais devem ser comprovados por meio de movimentação em conta bancária e
a apresentação dos respectivos extratos ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 .
2
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha, bem como
viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso em exame.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
Num. 40626066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO
ARESTO REGIONAL. VÍCIOS GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação de extratos
bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na espécie, a desaprovação das
contas, devido ao que assentado pela Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os
quais permitiram uma análise contábil, ainda que parcial.
2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar a fiscalização por
esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática delineada no aresto regional, visto
que há registro expresso em sentido contrário.
3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a jurisprudência do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO
CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação de contas
não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o comprometimento do
controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
4. Desaprovação das contas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de 25/11/2019, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE ASSINATURA
DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
Num. 40626066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

[...]
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
[...]
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de 10/12/2019, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019).

Inobstante a recorrente alegue problemas técnicos na rede bancária, não comprova suas
alegações nem mesmo com o requerimento de abertura de conta.
Outrossim, o fato de se tratar de Município pequeno, com poucos habitantes, não afasta a
obrigatoriedade de abertura da conta porque não há previsão legal dessa exceção. Do mesmo modo, a
ausência de movimentação financeira também não afasta a obrigação em análise.
Por fim, quanto aos precedentes mencionados nas razões recursais, referem-se à situação
diversa do caso ora em análise, uma vez que se trata da abertura de conta bancária de Diretório
Municipal, e não de candidato, referente às eleições gerais e não municipais. Situações diferentes,
portanto, que exigem também soluções distintas.
Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
da prestadora.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por

ao recurso
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

1Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).
Num. 40626066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
2
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600517-55.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 SOLANGE LOPES TEIXEIRA VEREADOR - RECORRENTE: SOLANGE LOPES
TEIXEIRA - Advogados dos RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA
DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40626066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 06/08/2021 11:39:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080416394655300000039647942
Número do documento: 21080416394655300000039647942